Tribunal: TJPA
Processo: 0802957-37.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802957-37.2024.8.14.0000

PACIENTE: VALDEILSO CONCEIÇÃO LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. FURTO. ART.
155, DO CPB
.

INCOMPETÊNCIA DA GUARDA MUNICIPAL PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO.
INOCORRÊNCIA
.
PERMISSIVO DO ART.
301
DO
CPP
, SEGUNDO O QUAL QUALQUER PESSOA PODE PRENDER QUEM ESTEJA EM FLAGRANTE DELITO, INEXISTINDO ÓBICE À REALIZAÇÃO DO REFERIDO PROCEDIMENTO POR GUARDAS MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO, PORTANTO, QUE SE FALAR EM PROVA ILÍCITA.

NULIDADE DA PROVA

FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPPB.
INOCORRÊNCIA
. DECISÃO SINGULAR PELA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PELA AUTORIDADE COATORA, RESTANDO PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP.

ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA, POIS DERIVADA DE REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL, EM ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO, PARA A QUAL NÃO TEM ATRIBUIÇÃO.
IMPROVIMENTO
.
O PACIENTE FOI ABORDADO E PRESO EM SITUAÇÃO DE FLAGRANCIA, HAVENDO, PORTANTO, FUNDADAS RAZÕES AO PROCEDER DOS AGENTES MUNICIPAIS, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ILEGALIDADE DA PROVA, QUE SÓ SERIA RECONHECIDA, E DECLARADO NULO O ATO, SE CONFIGURADA A PRÁTICA DE ATIVIDADE INVESTIGATIVA, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS.

DECISÃO PELA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE MOSTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, as/os Excelentíssimas/os Senhoras/es Desembargadoras/es, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

VALDEILSO CONCEIÇÃO LOPES,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de furto, art. 155, do CPB.

Alegou o impetrante, ID

18298670, em síntese,
que o Paciente foi preso por agentes da Guarda Municipal daquela cidade logo após, em tese, ter furtado a residência de uma srª; que os agentes se deslocaram ao local e encontraram o paciente portando os 19 kg de arroz e 03 kg de açúcar que havia subtraído, o conduzido à delegacia para os procedimentos legais.

Realizada audiência de custódia, a defesa requereu o relaxamento da prisão sob a argumentação de que esta ocorrera de forma ilegal, pois a Guarda Municipal não possui atribuição de polícia ostensiva e que tais ocorrências, de prisão por agente municipal, são frequentes naquela cidade, tendo o representante do Ministério Público se manifestado pela conversão do flagrante em preventiva, tendo o magistrado assim feito.

Afirma ser ilegal a prisão, pois realizada por agente da Guarda Municipal que para tal fora acionado, ou seja, atuando como polícia ostensiva na cidade de Ipixuna, chegando a efetuar mais prisões do que os próprios agentes encarregados pela segurança pública, apesar de ter suas atribuições devidamente delimitadas e que devem ser obedecidas, nos termos do art. 144, § 8º, da CF, sendo cabível a concessão liminar da medida ante a ilegalidade do flagrante, ressaltando ter sido igualmente ilegal a busca pessoal a que foi o paciente submetido, pois realizada por agente destituído de capacidade/legitimidade para tanto e com base em suposta atitude suspeita, o que também é ilegal, pois viola direito fundamental do indivíduo.

Requereu a concessão liminar da ordem em razão da ilegalidade da ação da Guarda Municipal na prisão do paciente, bem como pela ilegalidade da busca pessoal a que foi submetido, com ratificação de tal decisão ao final.

O feito recebido durante o plantão judicial, não sendo conhecido como matéria atinente àquele regime especial de atendimento e encaminhado à redistribuição, ID 18301631; recebido o feito em distribuição, reservei-me para apreciar o pedido liminar após prestadas informações pela autoridade coatora, despacho de ID 18321856, sendo estas prestadas em documento de ID 18378766, sendo posteriormente negada a liminar, decisão em documento de ID 18384923.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça esta se manifestou, em parecer de ID 18427414, pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte exposto, da ordem de
H
abeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar

impetrado
em favor de

VALDEILSO CONCEIÇÃO LOPES,

apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que decretou e manteve sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime de furto, art. 155, do CPB.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

Alega o impetrante que o paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em razão da ilegalidade de sua prisão, uma vez que realizada por agente da Guarda Municipal que não tem legitimidade para atuar como polícia ostensiva, ainda menos para proceder à revista pessoal, requerendo a concessão da liberdade ao paciente.

Não há como ser dado provimento ao pleito.

Como cediço, há casos em que a prisão em flagrante é um dever do agente, razão pela qual a restrição à liberdade de alguém seria um estrito cumprimento de dever legal, mas, há também hipóteses em que a realização da prisão em flagrante se configura em uma faculdade, de modo que a conduta do agente que a pratica estaria amparada pelo exercício regular de direito. Assim é que a regra do art. 301 do CPP determina que qualquer pessoa pode realizar a prisão em flagrante, seja particular ou servidor público, estando os agentes da Guarda Municipal de qualquer município inseridos neste contexto, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em seu proceder.

Sendo neste sentido a remansosa jurisprudência do STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVIABILIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ART. 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para se acolher a pretendida absolvição da Agravante, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus, pois o Tribunal de origem entendeu que existem provas suficientes para a sua condenação. 2. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 3. Havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 695254 SP 2021/0303835-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)

HABEAS CORPUS. IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DOS GUARDAS MUNICIPAIS PARA EFETUAR PRISÃO EM FLAGRANTE. PERMISSIVO DO ART.
301
DO
CPP
. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TER SIDO VÍTIMA DE TORTURA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. RISCO DE REITERAÇÃO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 2. Nos termos do artigo
301
do
Código de Processo Penal
, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes. [...] 6. Habeas corpus não conhecido. (
HC 421.954/SP
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Tem-se, portanto, que não há ilegalidade no fato de a prisão em flagrante do ora paciente ter sido efetuada por agente da Guarda Municipal tendo em vista o permissivo legal do art. 301 do CPP.

No que tange à alegação de ilegalidade em razão da revista pessoal do paciente, sem que qualquer justificativa a tal proceder, em razão do que pugna pela liberdade do paciente, tenho que o pleito não prospera.

É certo, como nos orienta a remansosa jurisprudência, que é ilícita a revista pessoal realizada por agente da Guarda Municipal e, por consequência, a prova dela oriunda, pois, como bem sustentado pelo impetrante, tal proceder configuraria em clara atividade de investigação, para a qual o agente municipal não detém atribuição, sendo permitido a tais agentes referido procedimento tão só e unicamente quando patente a justa causa para tanto.

Contudo, tem-se dos autos, IPL acostado em ID 18298671, que o paciente não foi submetido à revista pessoal, tendo tão só e unicamente sido abordado pelos agentes municipais, ainda em flagrante delito, e conduzido à delegacia para os procedimentos legais. Ademais, o fruto do crime, 19 kg de arroz e 03 kg de açúcar, por sua própria natureza não demandaria qualquer revista pessoal, pois passível de ser constatado,
primo ictu oculli
, sua posse pelo ora paciente.

Ressalto, por necessário, que ainda que tivesse ocorrido a alegada revista pessoal, esta, no caso em apreço, não teria sido ilícita, pois, como nos orienta a jurisprudência, estava o paciente em estado de flagrância, pois abordado e preso logo após a prática do delito, restando configuradas, portanto, as fundadas razões.

Situação diametralmente diversa se configuraria se os agentes municipais tivessem abordado o paciente dias após a prática do delito e procedessem à sua revista/busca pessoal, pois tal agir efetivamente é atividade de investigação e para tanto não goza de atribuição a Guarda Municipal, porém, como demonstrado, este não é o caso dos autos, não havendo qualquer ilegalidade a ser reparada por esta via estreita, como nos orienta a jurisprudência. Vejamos:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA
. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1.
Considera-se ilícita a busca pessoal, domiciliar pessoal e veicular executadas por guardas municipais sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva
, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
Tendo a busca pessoal ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes de segurança, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova
, determinando-se o trancamento da ação penal. 3. Recurso em habeas corpus provido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, determinar o trancamento da ação penal. (STJ - RHC: 142588 PR 2021/0044341-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 25/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2021)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA ILÍCITA. REVISTA PESSOAL REALIZADA POR GUARDA MUNICIPAL. ATIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. ILEGALIDADE. OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Considera-se ilícita a revista pessoal executada por guardas municipais, sem a existência da necessária justa causa para a efetivação da medida invasiva, nos termos do art. § 2º do art. 240 do CPP, bem como a prova derivada da busca pessoal. 2.
Tendo a busca pessoal ocorrido sem estar o paciente em situação de flagrância, após dias da prática do crime, por guardas municipais que o abordaram sem fundadas razões, apenas por reconhecer sua foto em postagens na rede social comunitária, realizando verdadeira atividade de investigação, deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova.
3. Habeas corpus concedido para declarar ilegal a apreensão e, consequentemente, absolver o paciente, nos termos do art. 386, II, do CPP. (STJ - HC: 561329 SP 2020/0033756-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2020)

Portanto, em sendo a ação da Guarda Municipal decorrente de permissivo legal, art. 301, do CPP, bem como pelo fato de não ter sido o paciente submetido à revista pessoal e, ainda que o fosse, esta estaria devidamente justificada pelo estado de flagrância, não há qualquer ilegal na ação dos agentes municipais apto a justificar a concessão da ordem.

Ressalto, por fim, que a decisão proferida pelo magistrado singular ao converter a prisão em flagrante em preventiva se mostra devidamente fundamentada, nos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, pois presentes materialidade delitiva e fartos indícios de autoria, mormente em razão do flagrante e da confissão do ora paciente, não havendo igualmente que se falar em violação ao princípio da inocência/não culpabilidade, na medida em que o magistrado ressaltou em sua decisão ser o paciente recorrente na prática de delitos contra o patrimônio, restando patente a necessidade de se resguardar a ordem pública ante a real possibilidade de reiteração delitiva.

Diante do exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça e
denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2024.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/03/2024